Tribunal: TJES
Processo: 5002991-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002991-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEFI RODRIGUES PIMENTEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Aléfi Rodrigues Pimentel, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, bem como a presença de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação concreta da medida e à possibilidade de substituição por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia foi devidamente fundamentada com base em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, considerando a apreensão de entorpecentes, munição e instrumentos típicos da atividade ilícita.
4. O contexto fático demonstra habitualidade na prática do tráfico e periculosidade concreta do agente, afastando a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.
5. A alegação de eventual aplicação do tráfico privilegiado demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.
6. A presença de condições subjetivas favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da segregação cautelar, conforme orientação consolidada do STJ.
7. O parecer ministerial opinou pela denegação da ordem, ressaltando a legalidade e a necessidade da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é cabível quando amparada em fundamentação concreta, com base na gravidade da conduta e nos elementos colhidos nos autos. 2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 605.532/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.12.2020, DJe 17.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002991-88.2025.8.08.0000

PACIENTE: ALÉFI RODRIGUES PIMENTEL

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS – 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

12418976
) impetrado em favor de
ALÉFI RODRIGUES PIMENTEL
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
de
Domingos Martins/
ES.

A impetrante sustenta, em síntese, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de resguardar a ordem pública, sem que estejam demonstradas concretamente as hipóteses do art. 312 do CPP.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares, e que eventual condenação não implicaria, à luz do princípio da homogeneidade, o início do cumprimento da pena em regime fechado, notadamente diante da pequena quantidade de drogas apreendidas e da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
12668782
.

Informações prestadas em ID nº
13319954
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13441143
) opinando pelo
denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A custódia cautelar, como medida de natureza excepcional, somente deve ser admitida quando presentes os pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo certo que a sua decretação exige a demonstração concreta da existência do crime, de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo que a liberdade do agente represente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso concreto, os elementos coligidos aos autos revelam a existência de indícios consistentes da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao paciente. Conforme narrados nos autos da ação penal, Aléfi Rodrigues Pimentel foi abordado por policiais militares em via pública, momento em que portava 06 (seis) pinos de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Ao ser indagado, espontaneamente declarou ser comerciante de entorpecentes, afirmando que os adquiriu em Cariacica/ES por R$ 20,00 (vinte reais) e os revendia em Domingos Martins/ES por R$ 80,00 (oitenta reais). Além disso, informou a existência de mais drogas em sua residência, onde, após acionamento da guarnição canina, foram apreendidos mais 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack, 01 (uma) munição calibre 9mm, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) aparelhos celulares avariados.

Tal contexto revela, de forma clara, uma conduta revestida de periculosidade concreta, com evidências de habitualidade na traficância, especialmente por conta do
modus operand
i empregado e do volume de entorpecentes apreendidos.

No tocante à munição localizada, embora isoladamente pudesse ensejar a discussão quanto à atipicidade material, entendo que, no presente caso, tal tese não se sustenta, uma vez que o artefato bélico foi encontrado no contexto de flagrante tráfico de drogas, sendo inviável sua desconsideração no conjunto fático probatório.

Igualmente, a alegação de que o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas demanda de ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo imprescindível que tal análise seja realizada no nojo da instrução criminal.

Quanto ao argumento da primariedade e das demais condições subjetivas favoráveis, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, quando demonstrados fundamentos concretos para sua imposição (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

De modo igual, não merece prosperar a tese da desproporcionalidade da prisão frente a eventual pena definitiva. O princípio da homogeneidade não se presta a impedir a custódia quando presentes os requisitos legais, tampouco autoriza prognóstico prematuro quanto ao regime inicial da reprimenda, especialmente quando sequer houve sentença penal condenatória.

Ressalta-se, ainda, que o parecer ministerial, manifestou-se pela denegação da ordem, reconhecendo a presença dos requisitos legais da prisão preventiva e a fundamentação concreta do decreto prisional, com base no contexto da prática delitiva e nos riscos decorrentes da soltura do paciente.

Assim, considerando todo o conjunto probatório e a fundamentação da decisão impugnada, entendo que a prisão preventiva está adequadamente motivada, nos termos do art. 312 do CPP, sendo incabível a substituição da medida por cautelares diversas, ante a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.